Tribunal: TJSP
Processo: 1017143-67.2019.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Insulina degluteca tresiba – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106) – Precedentes dos E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Insulina degluteca tresiba – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106) – Precedentes dos E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça – Ação julgada procedente – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017143-67.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido AGNALDO DOMINGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
2
Apelação/Reexame Necessário no 1017143-67.2019.8.26.0309
Recorrente: Juízo Ex Offício
Apelado: Agnaldo Domingues de Oliveira e Secretário de Saúde do
Município de Jundiaí
Comarca: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Gustavo Pisarewski Moisés
Voto no 11.993
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
PADRONIZADO PELO SUS Insulina degluteca tresiba
Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida

Inteligência do art. 196 da Constituição Federal Questão
dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema no 106)
Precedentes dos E.
Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça Ação
julgada procedente Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL
Vistos.
A sentença de fls. 121/156, cujo relatório é o adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por AGNALDO
DOMINGUES DE OLIVEIRA no mandado de segurança impetrado em
face de ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, para
tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o impetrado ao
cumprimento de obrigação de fazer, consistente no imediato
fornecimento da medicação prescrita ao impetrante, e especificada na
inicial, sob pena de incorrer em crime de desobediência e de ato de
improbidade administrativa, sem prejuízo de, se necessário, imposição
de multa e bloqueio de verbas públicas.
Sobreveio parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça,
pela manutenção da sentença (fls. 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
3
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do
reexame necessário, tendo em vista o desinteresse das partes em
ofertar recursos voluntários (fls. 160).
É o relato do necessário.
Os recursos não comportam acolhimento.
Importa salientar, a princípio, que a 1a Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, j.
25/04/18, DJE 04/05/18, mediante a sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 106 STJ), dirimiu controvérsia acerca da
obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
padronizados, desde que preenchidos certos requisitos, fixando a
seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
A presente ação foi proposta após o julgamento do
REsp n° 1.657.156/RJ pela sistemática recursos repetitivos, em
25.04.18, com publicação em 04.05.18, portanto, necessária a
apreciação do preenchimento dos requisitos dele constantes.
No caso em apreço, verifica-se o preenchimento dos
requisitos previstos no Tema no 106 do STJ, pelos documentos que
instruem a inicial, os quais são hábeis à conclusão de que o autor é
portador de Diabete Mellitus Tipo 1 (fls. 10/11) e não possui capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
4
financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito pelo
médico que a assiste (fls. 30/36). Já o registro do medicamento
“insulina degluteca tresiba”, pode ser verificado por breve consulta no
site da ANVISA.
A Constituição Federal, em seu art. 196, é clara:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.”
Essa norma tem eficácia plena, e deve ser interpretada
entendendo-se que a saúde é responsabilidade de todos os níveis de
governo, ou seja, do Município, do Estado-membro e da União,
solidariamente.
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se
de conhecido precedente do Pretório Excelso:
“O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado
brasileiro
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (...) “O reconhecimento judicial da validade jurídica de
programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas
carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da
República (arts. 5o, 'caput', e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
5
de sua essencial dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-
RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de 24.11.2000, pág. 101,
Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
A par da norma constitucional, constata-se que tal
obrigação também está materializada nas disposições contidas nos art.
219, 222 e 223, todos da Constituição Estadual e na Lei Federal no
8.080/90.
Como o requerente não tem recursos para aquisição
do medicamento que é essencial para preservar sua vida, compete à
coletividade suprir tal necessidade, garantindo o efetivo atendimento
ao mandamento constitucional.
Também é certo que o profissional que atestou a
enfermidade do interessado/paciente e prescreveu o medicamento em
questão possui formação acadêmica necessária, descabendo, no âmbito
do Poder Judiciário, discutir-se o conteúdo de tal prescrição médica e
de sua efetiva necessidade.
Por óbvio, não se pode aceitar a argumentação de que
a aquisição de medicamentos por parte da Administração deve
obedecer a critérios de oportunidade e conveniência, uma vez que o
tratamento de qualquer doença não pode ficar na dependência de
instâncias burocráticas e limitações orçamentárias.
Dificuldades burocráticas alegadas para o fornecimento
dos medicamentos, relativas às dispensas e padronizações dos órgãos
de saúde competentes, não ilidem o dever do Estado e do Município de
entregar os remédios necessários ao tratamento da patologia que
acomete a requerente.
Confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
6
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

FORNECIMENTO
DOS
MEDICAMENTOS INSULINA DEGLUTECA 60mg, ALOGLIPTINA
25mg/ PIOGLITAZONA 30 mg E ADDERA D3 DESTINADOS AO
TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS QUE ACOMETE O
IMPETRANTE- APLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SJT NO JULGAMENTO DO TEMA
106 (RESP 1.657.156-RJ)
HIPÓTESE EM QUE, TODAVIA, NÃO
RESTOU
DEMONSTRADA
A
IMPRESCINDIBILIDADE
DOS
MEDICAMENTOS POSTULADOS EM JUÍZO, BEM COMO A
INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS PELO SISTEMA ÚNICO
DE
SAÚDE,
À
MÍNGUA
DE
RELATÓRIO
MÉDICO
CIRCUNSTANCIADO
SENTENÇA PARCIALMENTE CONCESSIVA
DA
SEGURANÇA
REFORMADA

REMESSA
NECESSÁRIA
PROVIDA.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1002925-23.2019.8.26.0539; Relator (a): Ferraz de Arruda 13a
Câmara de Direito Público; j. em: 18/09/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL
Obrigação de fazer
Sentença de
procedência que determinou o fornecimento de bomba de
infusão de insulina com sensor e insumos para o tratamento de
paciente com Diabetes Mellitus tipo 1 Aplicação da Súmula no
37 do TJSP
Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da
Constituição Federal, que justificam o fornecimento gratuito da
medicação e insumos pleiteados, destinados ao tratamento de
pessoa necessitada, de acordo com orientação médica

Aplicação do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106
Honorários
advocatícios que devem observar o disposto no § 8o do art. 85 do
CPC - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação
Cível
no
1072073-27.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Eduardo Gouvêa
7a Câmara de Direito Público; j. em:
10/09/2020)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. Diabetes Mellitus. Tipo 2.
'Insulina Degluteca (Tresiba Flex Touch) 100 UI/ML e agulhas
para canetas (ultrafine BD) 5MM'. Cabe ao Estado propiciar o
atendimento médico, fornecendo a medicação prescrita.
Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. Honorários
mantidos. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 1013683-69.2015.8.26.0032;
Relator (a): Paulo Galizia 10a Câmara de Direito Público; j. em:
10/05/2017)
No tocante à imposição de multa diária, não há nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
7
que excepcione a Fazenda Pública, como devedora de obrigação de
fazer, à sujeição às normas dos arts. 497, 536 e 537 do CPC/15, e
subsidiariamente ao disposto no art. 814 do mesmo diploma legal,
valendo-se o Juízo a quo do feixe de possibilidades oferecido pelo
referido art. 497. Pacificado o entendimento da jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “É cabível, mesmo contra a
Fazenda Pública, a aplicação de multa diária ('astreintes') como meio
coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de
sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos
termos dos artigos 461 e 461a do CPC. Precedentes” (STJ, 1a Turma,
R.Esp. 806.765/RS, j. 20.04.2006, Rel. o Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).
Trata-se, também conforme entendimento daquela
Colenda Corte, de mecanismo legal de coerção, visto que toda e
qualquer dificuldade de obediência ao ordenamento judicial não se
compara com os transtornos sofridos pela apelada, inegavelmente a
parte mais fraca na relação jurídica, observada, porém, a
impossibilidade da multa tornar-se elemento de enriquecimento sem
causa (AREsp no 292.521, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
02/04/2014; AgRg no AREsp no 7.873 / SC, 5a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 24/04/2012, DJe 29/05/2012; AgRg no Ag
1.352.318/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 25/2/2011; AgRg no AREsp 7.869/RS, Relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2011; e AgRg no REsp 993.090/RS,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
29/11/2010).
Destaca-se, ainda, ser possível o sequestro de verbas
públicas para dar efetividade às decisões judiciais relativas ao
fornecimento de medicamentos, como já restou decidido em sede de
recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial no 1.069.810 (Tema no 84). Fixou-se a seguinte tese:
“Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento.
Sequestro de verbas públicas. Medida amparada no REsp no
1069810/RS. Inexistência de excesso ou desproporção na
espécie. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2012385-53.2017.8.26.0000; Relator (a): LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
8
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro:
07/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Medicamento - Procedimento
Comum em fase de cumprimento de Sentença - Indeferimento do
pedido de bloqueio de verbas
públicas para o cumprimento da obrigação - Pretensão à
reforma da decisão - Possibilidade - Tese fixada em recurso
repetitivo do C. STJ REsp no 1.069.810 (Tema no 84) - Justificativa
insuficiente para a demora no fornecimento - Grave estado de
saúde Urgente necessidade do medicamento - Decisão a quo
reformada -
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2230508-47.2019.8.26.0000; Relatora: ANA LIARTE; 4a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 25/11/2019; Publicação:
29/11/2019).
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz
adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo,
se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do
devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre
com adequada fundamentação”.
Por esta razão, ainda que não se desconheça que a
aquisição dos medicamentos exija o cumprimento de procedimentos e
formalidades, eventual demora na dispensação do medicamento não se
justifica e o bloqueio de verbas públicas é devido, dando efetividade à
prestação jurisdicional.
Nesse sentido, julgados deste Tribunal:
Quanto aos honorários advocatícios, como bem
anotado na r. sentença, não são cabíveis, nos termos do art. 25 da Lei
no 12.016/09.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso
oficial.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017143-67.2019.8.26.0309 -Voto no 11.993 - LA
9
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)